Tribunal: TJDFT
Processo: 0754710-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754710-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GEIVIS ALVES DA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707268-31.2019.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de GEIVIS ALVES DA ROCHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178336763 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, sob o fundamento de que cabe ao exequente diligenciar de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que vem empreendendo esforços no sentido de localizar bens penhoráveis, sem que tenha obtido êxito nas diligências realizadas. Pondera que não reúne condições de acessar as informações relativas a possível existência de planos de previdência privada e de seguro privado dos quais o executado possa ser participante. O agravante sustenta que o pedido formulado se mostra compatível com a disposição contida no artigo 797 do Código de Processo Civil, para a satisfação do crédito exequendo. Assevera que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEP, viola os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Ao final, postula a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP, a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do agravado (previdências e seguros privados). Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 54702045 e 54702046. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerido “conceder ao presente Agravo efeito suspensivo”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar configurado risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP, a fim de que seja informada a existência de planos de previdência e seguros privados dos quais o agravado seja participante. O agravante, a despeito de haver requerido a concessão de “efeito suspensivo” ao agravo de instrumento, não indicou os fundamentos para postular a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ainda que fosse possível desconsiderar tal circunstância, não haveria razão para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não se observa presente qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação, caso a questão seja dirimida somente por ocasião do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Por certo, não há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar o risco de que o executado venha a frustrar eventual requisição de informações a respeito da existência de planos de previdência e seguro privados nos quais figura como participante, de modo a justificar o deferimento da expedição de ofício à SUSEP, em caráter antecipado. Não estando, portanto, evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se inviabilizado a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 12:20:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.